Tribunal: STF
Processo: RHC 58811
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
1-"HABEAS CORPUS". INTERPOSIÇÃO DE UM RECURSO POR OUTRO.
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMO RECURSO ORDINÁRIO,
INEXISTINDO MA-FÉ DO RECORRENTE (ART. 579 DO C.P.P., 119, II, C DA
C.F. E 310 DO REGIMENTO INTERNO). 2 - REGIMES DE CUMPRIMENTO DA PENA
(ARTIGO 30 DO CP). QUESTÃO EXAMINAVEL EM "HABEAS CORPUS". 3. RECURSO
ORDINÁRIO PROVIDO, PARA QUE A MATÉRIA SEJA APRECIADA, COMO FOR DE
DIREITO.